Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A contra a sentença, proferida em ação de conhecimento movida por JESU SANTANA CESAR, RENATA VIEIRA CEZAR HERMINIO, MARISA GOMES LIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condenar as partes rés a restituírem os capitais investidos pelas partes autoras, bem como os rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados até o distrato, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19), e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. Em suas razões de apelação (ID. 44726291) a apelante reitera, em preliminar, a argumentação de estarem ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e sustenta serem ilegítimas as demais empresas e seus sócios para figurarem no polo passivo da presente demanda. No mérito assevera a inexistência de valares a serem restituídos, ao argumento da relação entre as partes envolver investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era sabida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a sentença com o provimento integral do recurso e declaração de inexistência de débito por parte da apelante, subsidiariamente, caso seja reconhecido o dever de restituição de valores, sejam deduzidos os valores pagos pelos apelantes à apelada, com a fixação do débito em R$33.367,60 (trinta e três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Contrarrazões no ID. 44726341. É o relatório bastante. DECIDO. A apelação não merece ser conhecida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Inicialmente constata-se que os advogados das partes apelantes informaram sua destituição e postularam seu descadastramento do presente feito, acompanhado da notificação extrajudicial das referidas partes. Os novos advogados constituídos limitaram-se a requerer a suspenção do feito ante o deferimento da recuperação judicial (ID. 44726357), a qual restou indeferido na decisão ID. 46591812. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vistaprocedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella.Manual de Direito Processual Civil. Volume Único.2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a argumentação das contrarrazões sem nenhuma impugnação à fundamentação da sentença. No mais, evidenciasse que presente processo se desenvolve à REVELIA da parte apelante. Oportunizada ao apelante manifestar-se quanto a admissibilidade recursal no julgamento da apelação, quedou-se inerte. É sabido que a verificação da revelia não deve levar necessariamente a procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, e relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos, no entanto, não restou comprovado nos presentes autos. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.